Tribunal: TJDFT
Processo: 0780389-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrente, em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado apresenta contradição ou omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, suprir omissões, corrigir contradições ou retificar erros materiais. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. Inteligência do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei n.o 9.099/95.
4. No caso, o colegiado expôs as razões de decidir, afastando as hipóteses de prescrição intercorrente e decadência. Ademais, considerou que o órgão fiscalizador atendeu às exigências legais, inclusive no tocante à notificação de penalidade, legitimando o auto de infração no SA01908223.
5. Destarte, conclui-se que a pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, porquanto inexistente qualquer vício no acórdão a ser enfrentado.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.